Tribunal: TJBA
Processo: 0000560-02.1988.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000560-02.1988.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PLINIO BRANDAO TORRES, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS APELADO: PAULO FERNANDO NUNES DA CRUZ e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. DESPACHO DETERMINANDO A REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, DEVIDA SOMENTE NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO MENCIONADO ARTIGO. REGRA CONTIDA NO ART. 485, §1º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000560-02.1988.8.05.0113, de Salvador, em que figura como Apelante Banco do Nordeste do Brasil S.A. e como Apelado Yolanda Nunes da Cruz e outro. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e, o fazem, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Des. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR